Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009837-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 474.772.371-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente negativado à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Caracterizado o instituto jurídico da litigância de má-fé, porquanto a conduta processual externada se amolda ao texto legal (CPC, art. 80, inciso II).

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$411,28 (quatrocentos e onze reais e vinte e oito centavos), a
título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e;

3.
Retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.

Submeto
o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito do qual desconhece, eis que não solicitou nenhum serviço junto à recorrida/reclamada.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito objeto da inscrição, a condenação da recorrida por danos morais e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação e condenou a parte recorrente nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se do acervo probatório que aportou aos autos instruindo a defesa com documento capaz de comprovar a origem do débito levado à inscrição (Id. no 178373878).

Importa considerar que conquanto não tenha aportado aos autos documento com a aposição da assinatura lançada de próprio punho, o documento virtual que aparelha a defesa encontra elementos outros que se mostram capazes de apontar a efetivação do negócio jurídico, qual seja, a assinatura digital com a indicação de e-mail, indicação de ID do dispositivo em que realizado o acesso, número do contato telefônico, biometria facial, bem como traz ainda documento de identificação pessoal do recorrente utilizado na ocasião da contratação.

Consta ainda do citado documento (Id. no 178373878) informação atinente aos acessos realizados na citada conta, os quais em cotejo com os demais elementos de prova carreados aos autos permitem afastar por completo a alegação de inexistência de relação jurídica.

Conquanto os elementos de prova originários de sistemas informatizados não possa servir como prova da existência da relação jurídica, importa reconhecer que no caso em comento as provas se dirigem à mesma conclusão, não havendo elementos nos autos capazes de infirmá-las ou mesmo mitigar a sua força probatória.

Importa, pois, verificar que demonstrada a relação jurídica competia à parte recorrente a comprovação do adimplemento do débito, o que, todavia, não fez.

Destarte, diante do referido acervo probatório não se pode admitir resultado diverso daquele ao qual restou consignado no ato sentencial.

Isto é, de que a relação jurídica restou comprovada e de igual modo o débito dela originado.

Quanto ao pleito que visa afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé tenho que não encontra fundamento para reforma.

Ainda que tenha a parte reclamante/recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha ela conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento da prestação contratualmente estabelecida.

Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC, daí porque não encontra fundamento a reforma também nesse ponto.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023